Tribunal: STF
Processo: MS 38214
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Zanchettur Agência de Viagens e Turismo Ltda. formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 559/2021 (TC n. 033.359/2020-2).



    Foram prestadas informações.



    A União postula a participação na demanda.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de ingresso da União.



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada, em razão da perda superveniente do objeto.



    A impetrante impugna, por meio deste mandamus, deliberação da Corte de Contas, que determinou a suspensão da análise dos pedidos de novos mercados e autorizações pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).



    Sucede que o Plenário do Tribunal de Contas, em 15 de fevereiro de 2023, mediante o acórdão n. 230/2023, anulou a medida cautelar determinada no acórdão 559/221-Plenário 1.



    O acórdão ficou assim redigido:



    [...]



    ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em:



    9.1. nos termos dos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;



    9.2. revogar a medida cautelar determinada no Acórdão 559/2021-Plenário, de 17/3/2021, nos termos do art. 276, § 1º do Regimento Interno do TCU;



    [...]



    9.5. conhecer dos agravos interpostos pela ANTT (peças 200 a 212 e 360 a 366) contra os Despachos de 4/3 e 25/6/2021, proferidos pelo Ministro Raimundo Carreiro, e considerá-los prejudicados, face à perda de objeto;



    9.6. indeferir os pedidos de admissão nos autos como partes interessadas e como amici curiae, formulados por empresas e por associações de transportadoras;



    9.7. orientar à unidade técnica do TCU que monitore a presente decisão em autos apartados, nos termos dos arts. 243 e 250, inciso III, in fine, do Regimento Interno deste Tribunal;



    9.8. dar ciência deste Acórdão à ANTT e à denunciante, informando que o teor integral de suas peças integrantes (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e



    9.9. levantar o sigilo dos autos, exceto quanto à autoria da denúncia e às peças individualmente classificadas como sigilosas pelos respectivos autores.



    (Grifei)



    Observo, assim, ocorrida a perda superveniente do objeto desta ação mandamental, uma vez que o ato apontado como coator, consistente na edição de medida cautelar que determinou a suspensão da análise dos pedidos de novos mercados e autorizações pela ANTT cessou com o novo pronunciamento do Plenário do TCU (acórdão n. 230/2023).



    3. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança, ante a perda superveniente do objeto (RISTF, art. 21, IX).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5 . Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator




1 Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/PROC%253A03335920202/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520